Tribunal: TJMT
Processo: 1001109-66.2022.8.11.0038
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001109-66.2022.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ZULMIRO RIBEIRO LOPES JUNIOR - CPF: 880.655.451-49 (RECORRENTE), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ASSISTENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ASSISTENTE), CAMILA DOS SANTOS SOBRINHO - CPF: 055.882.871-00 (ASSISTENTE), CLAUDENICE BATISTA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSEILTON SANTOS CARAPIÁ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), ZULMIRO RIBEIRO LOPES JUNIOR - CPF: 880.655.451-49 (RECORRIDO), ANDRE RACHI VARTULI - CPF: 132.545.716-73 (ADVOGADO), ANDRE MARTINO DOLABELA CHAGAS - CPF: 065.357.876-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 121, §2o, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL
– CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– DESCABIMENTO – VETORIAIS DA
CULPABILIDADE
E
CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME DESABONADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–
PREMEDITAÇÃO E SUPERIORIDADE NUMÉRICA QUE JUSTIFICAM O INCREMENTO DA PENA BASILAR – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA
–
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

A premeditação constitui fundamento idôneo para a elevação da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (Enunciado Orientativo n. 49 do TJMT).

2.

Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, o fato de a vítima estar sozinha no momento em que desferidos os primeiros golpes pelos acusados, que estavam em superioridade numérica, justifica o desabono da vetorial referente às circunstâncias do crime e o consequente incremento da sanção basilar.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ZULMIRO RIBEIRO LOPES JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ZULMIRO RIBEIRO LOPES JUNIOR
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Araputanga/MT nos autos da ação penal n.o 1001109-66.2022.811.0038, o qual, em observância à v. decisão condenatória exarada pelo Colendo Conselho de Sentença,
aplicou ao réu
a pena privativa de liberdade de
21 (vinte e um) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

pela prática da conduta tipificada no
art. 121, §2o, II, III e IV, do Código Penal
.

Nas razões recursais vistas no ID 228213178, o apelante se insurge exclusivamente contra a dosimetria da pena-base, almejando o
afastamento da carga desfavorável atribuída
ao vetor judicial pertinente às
circunstâncias
do crime, ao argumento de que o mesmo fundamento [premeditação e conluio com a codenunciada] teria sido utilizado para desabonar também a circunstância relativa à
culpabilidade
do agente, ensejando, pois, malfadado
bis in idem
.

Em contrarrazões disponíveis no ID 230076167, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 238928653, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 24/08/2022, por volta das 18h30min, na residência situada na Rua Marechal Balduíno, esquina com a Rua Amador Bueno, bairro Jardim dos Ipês, na cidade de Araputanga/MT, o ora recorrente e a codenunciada
Claudenice Batista Santos
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em coautoria e imbuídos de
animus necandi
, ceifaram a vida de
Joseilton Santos Carapiá
por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,

De acordo com denúncia, aproveitando-se do relacionamento amoroso que mantinha com o ofendido, a acusada
CLAUDENICE
enviou-lhe diversas mensagens de texto, no intuito de atraí-lo até a sua residência – local onde, juntamente com
ZULMIRO RIBEIRO LOPES JÚNIOR
, deu início à execução do crime, atacando
Joseilton
com sucessivos golpes de arma de branca, causando-lhe lesões corto contusas na cabeça, fratura de ossos da face e osso temporal direito. Ato contínuo, os acusados acomodaram o ofendido no interior de seu próprio carro e dirigiram até as proximidades do assentamento Che Guevara, onde abandonaram o veículo atravessado na estrada e atearam fogo à vítima, que ainda estava viva.

Ainda segundo a proposição acusatória, o
motivo fútil
estaria demonstrado em razão da triangularização amorosa vivenciada pelo recorrente
ZULMIRO RIBEIRO LOPES JÚNIOR
, a vítima
Joseilton
e a codenunciada
CLAUDENICE
, ao passo que o
meio cruel
restaria caracterizado no espancamento brutal da vítima com objeto contundente, bem assim, na circunstância de os réus terem jogado gasolina sobre seu corpo e ateado fogo enquanto ainda estava viva, tendo o
Parquet
imputado também a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, sob a premissa de que fora atraído por sua namorada até a residência desta, onde foi surpreendido pelos algozes.

Diante desse fato,
ZULMIRO RIBEIRO LOPES JUNIOR
foi denunciado, pronunciado e condenado pelo eg. Tribunal do Júri como incurso nas penas do delito previsto no
art. 121, §2o, II, III e IV, do Código Penal
, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora,
nos termos já relatados.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do aventado erro ou injustiça na dosimetria da pena-base (art. 593, inciso III, alínea
c
, do Código de Processo Penal)
:

O apelante alega a existência de erro ou injustiça na aplicação da reprimenda, especificamente no que concerne à pena-base, e pleiteia o afastamento da carga desfavorável conferida às vetoriais referentes à
culpabilidade
e às
circunstâncias do crime
, sob a alegação de que houve
bis in idem
na fundamentação empregada pelo MM. Juiz Presidente.

O pleito, porém,
desmerece acolhimento
.

Infere-se da r. sentença disponível no ID 216510140,
que a sanção básica
se afastou em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses do mínimo legal
, restando estabelecida em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, ante a valoração desfavorável atribuída pelo juízo
a quo
a 02 (duas) circunstâncias judiciais, qual sejam, a
CULPABILIDADE
e as
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, as quais foram depreciadas com espeque nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“[...] Inicialmente, destaca-se que o Conselho de Sentença reconheceu a presença de três qualificadoras, razão pela qual as qualificadoras relativas ao emprego de meio cruel e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima serão consideradas como agravantes, na segunda fase da dosimetria.

Na primeira fase
, consoante se infere das mensagens de áudio trocadas entre o réu e a senhora Claudenice Batista via aplicativo WhatsApp, transcritas no relatório de técnico de análise de dados no 2023.13.104007 (id. 137869895), o crime ocorreu de forma premeditada, merecendo maior grau de reprovação. Assim, valoro a
culpabilidade
de forma negativa.

O réu não possui
antecedentes
criminais.

Não há elementos concretos que permitam valorar a
conduta social
e a
personalidade do réu.

O
motivo
que levou o réu ao cometimento do delito figura como qualificadora do tipo penal.

No que tange às
circunstâncias do crime
, restou suficientemente demonstrado que o réu agiu em conluio com Claudenice Batista, estando em superioridade numérica em relação à vítima, aspecto que deve ser valorado negativamente.

As
consequências
são as inerentes ao tipo penal.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do crime.

Nessa senda, fixo a pena-base em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, já observada a forma qualificada.
”
(Grifei).

E, deveras,
agiu corretamente
o d. magistrado sentenciante.

Isso porque, consoante se observa do excerto transcrito alhures, e seguindo o raciocínio adotado em primeira instância, concluo que a
premeditação
do delito, por denotar uma maior gravidade da infração penal, é elemento apto a justificar o incremento da sanção basilar em decorrência da depreciação da vetorial pertinente à
CULPABILIDADE
– que, como cediço, constitui critério dosador da pena relacionado à maior censura que recai sobre o acusado, em razão da gravidade concreta do fato e da especial postura adotada pelo réu frente ao bem jurídico tutelado.

Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
para a culpabilidade elevada, verifico que foi considerada a maior intensidade da conduta da recorrente, uma vez que foi considerada especialmente reprovável, pois ficou evidenciada nos autos
a premeditação de seus atos
, o que lhes confere especial frieza. Tal elemento confere à conduta uma especial reprovabilidade, não sendo inerente ao tipo penal em questão
” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.359.379/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023). Destaquei.

Nesse mesmo sentido é o entendimento firmado no âmbito deste eg. Sodalício, materializado no
Enunciado n.o 49 da TCCR
, cujo teor preceitua que
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Da mesma forma, concluo que a
superioridade numérica
dos algozes frente à vítima, que estava sozinha no momento em que recebeu os primeiros golpes com objeto contundente, constitui fundamento idôneo para justificar o incremento da sanção básica em decorrência do desabono da vetorial atinente às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime.

A propósito, é essa a linha intelectiva adotada pelo Tribunal da Cidadania, veja-se:

“[...] 5. O fato de o delito ter sido praticado à noite e com
superioridade numérica de agentes
, na medida em que a vítima se encontrava sozinha ao ser abordada na entrada de seu prédio,
são elementos idôneos para negativar as circunstâncias do crime
.”
(AgRg no HC n. 821.673/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Destarte, não há falar em inidoneidade da fundamentação lançada pela autoridade judiciária de primeiro grau, tampouco na ocorrência de
bis in idem
em relação aos argumentos utilizados no édito condenatório, mormente porque, como bem ponderou o i. representante do
Parquet
no parecer de ID 238928653,
“premeditação não se confunde com conluio a terceiro”
, na medida em que
“envolvem diferentes aspectos da participação e do planejamento do crime”

sic.

Por consequência, uma vez mantida a sanção básica nos moldes estabelecidos pelo magistrando sentenciante, não há falar em retificação do cálculo dosimétricos nas fases subsequentes.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ZULMIRO RIBEIRO LOPES JUNIOR
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT nos autos da ação penal n.o 1001109-66.2022.811.0038.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024